Tribunal: TJDFT
Processo: 0701381-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701381-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA CLARA FARIAS LOPES EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO MASTER S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A., FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANA CLARA FARIAS LOPES (ID 72063610), contra o v. acórdão de ID 71080248. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar resposta aos embargos declaratórios, no prazo de legal. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator